Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ROUBO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu os pedidos de livramento condicional e de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.
2. O agravante alegou cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para os benefícios, destacando histórico de trabalho externo, saídas temporárias, remição de pena por estudo e trabalho, e progressão para o regime semiaberto.
3. Requereu a reforma da decisão para concessão dos benefícios pleiteados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao livramento condicional; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O livramento condicional exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos cumulativos, conforme o art. 83 do CP.
2. O histórico prisional do agravante inclui prática de crimes dolosos durante o cumprimento da pena, como tráfico de drogas e roubo, falta grave que foi homologada.
3. O STJ, no Tema 1161, firmou entendimento de que o bom comportamento deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos 12 meses.
4. A última falta grave, embora tenha ocorrido há três anos, ainda impede o reconhecimento do requisito subjetivo para o livramento condicional.
5. A progressão de regime não vincula a análise do livramento condicional, por se tratar de benefício com maior grau de liberdade e risco social.
6. Quanto à saída antecipada com prisão domiciliar, o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 exige que o apenado não esteja cumprindo pena por crimes contra a integridade física.
7. O agravante foi condenado por roubo com violência física, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, conduta considerada grave e violenta.
8. Diante do risco social envolvido, não se recomenda a concessão do benefício de saída antecipada com prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, inclusive faltas graves anteriores. 2. A prática de crime violento impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.